Tribunal: TJPA
Processo: 0003120-32.2011.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (16.08.2011) e a publicação da sentença (21.01.2014), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, na forma da prescrição retroativa.2. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0003120-32.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: WENDEL SOARES SILVA (DEF. PÚB.: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (16.08.2011) e a publicação da sentença (21.01.2014), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, na forma da prescrição retroativa.
2. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade, em virtude da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia oito do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003120-32.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: WENDEL SOARES SILVA (DEF. PÚB.: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Wendel Soares Silva
por intermédio do Defensor Público José Rogério Rodrigues Menezes, porque inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 14 da lei nº 10.826/2003.

Em suas razões, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo provimento do apelo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, sustentou o conhecimento do recurso e o provimento, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Nunes Ferreira e, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0003120-32.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: WENDEL SOARES SILVA (DEF. PÚB.: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A arguição de prescrição suscitada pela defesa merece ser acolhida, pois, no caso em exame, induvidosamente, ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela fluência do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Como consignado no relatório, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, tendo a decisão transitado em julgado para o Ministério Público em 03.02.2014.

Dessa forma, a reprimenda não poderá ser aumentada, sendo o novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando que a pena fixada na sentença é superior a dois, mas que não excede quatro anos de reclusão, conta-se o lapso temporal da pena em concreto, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em 08 anos.

Ocorre, ainda, que o apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade (documento de identificação à fl. 24), de forma que, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser diminuído na metade, tornando-se em
4 anos.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida em 16.08.2011 (fls. 33/34) e a sentença condenatória foi publicada em 21.01.2014 (fl. 56v) - a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação -, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, 06 anos, 01 mês e 12 dias.

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO PASSIVA. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
(...)
IV - A denúncia foi recebida em 26/9/2005, a sentença foi prolatada na data de 15/8/2011 e a decisão que conheceu dos aclaratórios opostos contra a sentença foi publicada em 30/9/2011. Nesse cenário, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e da confirmação da sentença condenatória, decorreu-se lapso superior à 4 (quatro) anos, constata-se a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV e artigo 115, ambos do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade na ação penal de que aqui se cuida, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
(HC 401.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)¿ (grifei)

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submetê-lo a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Neste ponto, entendo que é de curial importância destacar que, dentre a sentença e a interposição do recurso transcorreram mais de 5 anos, o que foi de grande contribuição para a demora na conclusão da ação, como demonstro:
·

Data do fato: 25.06.2011
·

Recebimento da denúncia: 16.08.2011
·

Sentença condenatória: 21.01.2014
·

Interposição do Recurso de Apelação: 19.08.2019
·

Apresentação das razões em 2º grau: 05.11.2019
·

Autos recebido em meu gabinete para julgamento: 03.03.2020

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e declaro a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com arrimo no art.109, IV c/c art. 110, do Código Penal, e, em razão disso,
decreto a extinção da punibilidade do apelante
, nos termos do art. 107, IV, do referido diploma legal.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator